Tribunal: TJBA
Processo: 8044303-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

I/D

Processo
:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8044303-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MOEMA LIVIA MUSSE CONDURU

Advogado(s): MOEMA LIVIA MUSSE CONDURU, SARA NATIVIDADE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: DES.ª IVONE BESSA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
impetrado em favor de ISABELLE TIAGO GOIS DOS SANTOS, de 19 anos, presa em flagrante em 21.06.2025 e denunciada pelos crimes de roubo majorado pelo uso de arma (art. 157, §2º, VII, CP) e associação criminosa (art. 288, CP), praticados no interior de micro-ônibus da linha Águas Claras x Itapuã/Abaeté, em Salvador/BA. A paciente foi acusada de integrar grupo criminoso que, mediante grave ameaça com armas de fogo e facas, subtraiu bens de passageiros e R$ 156,00 da empresa de transporte. As impetrantes pleiteiam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando contradições nos depoimentos, ausência de fundamentação idônea, inexistência de fatos novos e desproporcionalidade da medida.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea e atende aos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes no caso concreto.

III. R
azões de decidir

3.
A análise de contradições nos depoimentos testemunhais e fragilidade probatória quanto ao uso de arma branca demanda profundo exame de fatos e provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus. A realização de análise fático-probatória importaria em antecipação ao juízo de primeiro grau e supressão de instância.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea. O magistrado considerou a gravidade do crime, sua repercussão social e o modus operandi empregado - roubo praticado no interior de transporte coletivo, em concurso de pessoas e com uso de armas. A paciente foi reconhecida formalmente pelo motorista como participante do crime e confessou espontaneamente sua atuação no assalto.

5. Os bons antecedentes e a residência fixa não bastam para afastar a prisão preventiva quando demonstrado o perigo para a ordem pública. A jurisprudência do STJ estabelece que eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva.

6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública. A análise da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual reprimenda constitui questão prematura, pois a prisão provisória apresenta requisitos e objetivos próprios, diversos daqueles que informam a prisão-pena.

7. O exame da contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto prisional, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. Dispositivo e Tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem periculosidade e risco à ordem pública, sendo irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis.

2. A análise de contradições probatórias e fragilidade de provas demanda incursão fático-probatória incompatível com a via do habeas corpus.

3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 319; CP, arts. 157, §2º, VII, 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 167.118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 654.422/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC nº 549.078/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.02.2020; STJ, AgRg no HC nº 910.878/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8044303-74.2025.8.05.0000
, sendo impetrado pelas Advogadas Moema Livia Musse Conduru (OAB/BA n.º 72.009) e Sara Natividade Dos Santos (OAB/BA n.º 75.047), em favor de
ISABELLE TIAGO GOIS DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara De Audiência De Custódia Da Comarca Salvador-BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora